Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-66.2023.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000130-66.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDGAR ALGARTE LOPES - CPF: 353.192.831-72 (APELANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO. MULTA AMBIENTAL. GARIMPO. SEM LICENÇA VÁLIDA.

DECRETO ESTADUAL N.º 1436/22 PREVÊ QUE É INFRAÇÃO AMBIENTAL A CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA (ART. 9º)
. PROPRIETARIO DA TERRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO CÍVEL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual nº 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

2. Não havendo demonstração nos autos, de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, pois praticados vários atos com vistas a impulsioná-lo, afasta-se a tese de prescrição intercorrente.

3-

A prática de crime ambiental descrita no a
rt. 66 Decreto n.º 6.514 de 22/7/2008 c/c 60 da Lei nº 9.605 de 12/02/1998,

e art. 3º, IV, da Lei n.º 6.938/1981 define poluidor como
“toda pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

4-Para a responsabilização criminal de pessoa física, é necessária a comprovação da materialidade do delito e da autoria, além da ausência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade,

logo, a pretensão punitiva deve ser direcionada especificamente contra o autor do dano perpetrado, não se admitindo a responsabilidade solidária, tampouco a

propter rem,
por outro lado, o Decreto Estadual n.º 1436/22 prevê que é infração ambiental a conduta COMISSIVA ou OMISSIVA (art. 9º) e foi lavrado auto de infração n.º 201631971 e termo de embargo n.º 201641650.

3-No caso em questão, a pena aplicada foi a prestação pecuniária pela conduta
COMISSIVA ou OMISSIVA (art. 9º) e foi lavrado auto de infração n.º 201631971 e termo de embargo n.º 201641650.

4-No caso de ocorrência de dano ambiental o proprietário do imóvel deve repará-lo, ainda que não seja o causador do evento danoso, por se tratar de responsabilidade objetiva, contudo, na aplicação de pena de multa o ônus em provar a conduta do autuado como causador do dano, seja ele proprietário do imóvel ou terceiro é do Estado (responsabilidade subjetiva) Portanto, se restar ausente à comprovação do nexo de causalidade, deve ser afastado qualquer tentativa de responsabilização objetiva pela infração, situação que enseja na nulidade da autuação discutida.

5-Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

1.

Trata-se de
Apelação
interposta pelo
EDGAR ALGARTE LOPES

visando à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do recorrente. O Recurso objetiva
a reforma da decisão do juízo de origem, visto que durante toda a tramitação do processo administrativo, bem como do processo judicial em sua fase de conhecimento, não restou comprovado qualquer nexo causal do dano ambiental e anular o auto de infração, bem como a omissão quanto a individualização da responsabilidade, requisito do Decreto n. 1986/13, reconhecer a responsabilidade de terceiros pelo dano ambiental, haja vista que o apelante sequer exerceu qualquer ato ilícito ambiental em sua propriedade e a prescrição penal do processo administrativo, com fundamento no art. 109, inciso VI, do CP.

2.

A tipificação penal prevista no a
rt. 66 Decreto n.º 6.514 de 22/7/2008 c/c 60 da Lei nº 9.605 de 12/02/1998,
e art. 3º, IV, da Lei n.º 6.938/1981 define poluidor como “toda pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

3.

No caso de ocorrência de dano ambiental o proprietário do imóvel deve repará-lo, ainda que não seja o causador do evento danoso, por se tratar de responsabilidade objetiva, contudo, na aplicação de pena de multa o ônus em provar a conduta do autuado como causador do dano, seja ele proprietário do imóvel ou terceiro é do Estado (responsabilidade subjetiva). Portanto, se restou comprovado o nexo de causalidade, deve ser responsabilizado objetivamente pela infração.

4.

Inconformado
, o autor interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença.

5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de
Apelação
interposta pelo
EDGAR ALGARTE LOPES

visando à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do recorrente, recurso objetiva
a reforma da decisão do juízo de origem, visto que durante toda a tramitação do processo administrativo, bem como do processo judicial em sua fase de conhecimento, não restou comprovado qualquer nexo causal do dano ambiental e anular o auto de infração, bem como do termo de embargo, ante a omissão quanto a individualização da responsabilidade, requisito do Decreto n. 1986/13, reconhecer a responsabilidade de terceiros pelo dano ambiental, haja vista que o apelante sequer exerceu qualquer ato ilícito ambiental em sua propriedade e a prescrição penal do processo administrativo, com fundamento no art. 109, inciso VI, do CP.

No presente caso, restou demonstrado que o Autor é o atual proprietário do imóvel e a infração administrativa ambiental foi cometida pelo seu genitor, que à época exercia a propriedade do bem, portanto, o seu genitor deve ser considerado como único destinatário da penalidade.

Ademais, não havendo demonstração nos autos, de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, pois praticados vários atos com vistas a impulsioná-lo, afasta-se a tese de prescrição intercorrente.

Além disso, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a parte Requerente foi devidamente cientificada no momento da elaboração do Auto de Infração, tendo se manifestado no curso do procedimento administrativo e inclusive, apresentado defesa administrativa.

Dessa forma, não evidenciada a prescrição intercorrente e cerceamento de defesa, tem-se que o procedimento administrativo obedeceu às normativas legais e, portanto, a manutenção da sentença proferida nos autos é a medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA –- APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. (N.U 0003527-32.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO CONFIGURADA – DECRETO N. º 20.910/1932 – DECRETO ESTADUAL N.º 1986/2013 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o Decreto Estadual n.º 1986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a demanda administrativa que busca averiguar a existência de infração ambiental, sendo considerada iniciado o processo de apuração pela administração com a lavratura do Auto de Infração e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.
2. Assim, considerando que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.º 137613/2021 e o ajuizamento do procedimento administrativo, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, não há que se em prescrição da pretensão punitiva estatal.
3. Além disso, não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não há evidências nos autos de que o processo administrativo tenha permanecido paralisado por 03 (três) anos.
4. Decisão Reformada. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1000633-44.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)”

No caso de ocorrência de dano ambiental o proprietário do imóvel deve repará-lo, ainda que não seja o causador do evento danoso, por se tratar de responsabilidade objetiva, contudo, na aplicação de pena de multa o ônus em provar a conduta do autuado como causador do dano, seja ele proprietário do imóvel ou terceiro é do Estado (responsabilidade subjetiva) Portanto, se restar ausente à comprovação do nexo de causalidade, deve ser afastado qualquer tentativa de responsabilização objetiva pela infração, situação que enseja na nulidade da autuação discutida.

Eis a jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DE POSSE –
RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo comprovação de culpa e nexo causal.

2. A autuação ambiental deve recair sobre o possuidor à época da infração.

3. A ausência de registro formal do compromisso de compra e venda implica na presunção de titularidade do imóvel pelo recorrente e à época dos fatos.

4. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

5. Recurso não provido.

(N.U 1002088-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL -
MULTA POR INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
- CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DO PROPRIETÁRIO PELO PAGAMENTO - ATIPICIDADE.

Em se tratando de infração administrativa, a responsabilidade, que dá espaço para a aplicação da multa, é subjetiva, sendo que esta depende sempre da conduta do agente, de modo que, se a prova dos autos dá conta de que a intervenção em Área de Preservação Permanente teria partido de terceira pessoa, antigo proprietário/possuidor do imóvel,
não se mostra possível responsabilizar o atual proprietário, o que afasta a tipicidade, bem como a imposição de multa, sendo no caso desnecessária a realização de audiência de conciliação ou mesmo produção de outras provas, porque o contexto dos autos já resolve a questão posta em julgamento. Provido em parte.

(TJMG - Apelação Cível 1.0707.15.015618-0/001, Relator (a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da sumula em 03/04/2019)

Ante o exposto
,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024